Tribunal: TJMT
Processo: 1022819-12.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022819-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAYRO SILVA DE SOUSA - CPF: 050.290.003-21 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO -DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como o inadimplemento da dívida, tem-se que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao inserir o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, não havendo que se falar em conduta ilegal ou abusiva, capaz de ensejar o dever de reparação por dano de qualquer natureza.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Apelação Cível interposta por
Kayro Silva de Sousa
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em desfavor do
Banco Bradesco Cartões S.A.
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa por força do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante narra que não há nos autos qualquer documento que comprove a relação jurídica entre as partes, porquanto não foi apresentado pela instituição financeira qualquer contrato com seu nome ou assinatura, e que, além disso, a consulta no sistema SPC apresentada pelo requerido não é oficial, vez quer sequer possui a logo do SERASA,

afigurando-se indevido o débito cobrado, e ilegal a negativação dos seus dados, não havendo, portanto, que se falar em exercício regular de direito.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência do débito indevidamente cobrado, bem como condenando o requerido em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 45223507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do apelado, objetivando a desconstituição do valor de R$ 307,72 (trezentos e sete reais e setenta e dois centavos), a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por dano moral.

Para tanto, defende que nunca contratou com a ré, e que ao tentar realizar uma compra a prazo na cidade em que mora, foi surpreendido com a informação de que seu nome encontrava-se inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de uma dívida com o requerido

Em contrapartida, a instituição financeira alega que o débito em comento é originário do cartão de crédito Elo Nacional nº 5067-27**-****-7208, cancelado e com saldo devedor de R$ 746,79 (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), razão pela qual a inscrição do nome do autor no SERASA decorre do exercício regular de direito, não havendo falar em ilicitude.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os
pedidos formulados, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensos por força do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Em que pese as argumentações do apelante, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque, a instituição financeira demonstrou satisfatoriamente a origem da dívida, que, por sua vez, deu azo à negativação do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar n
a prática de ato ilícito.

Conforme se verifica dos autos, o débito constante da “Consulta ao Concentre Serasa” (ID. 45219563), no valor de R$
307,72 (trezentos e sete reais e setenta e dois centavos), teve vencimento no dia 10/11/2015, o que coaduna exatamente com as faturas de cartão de crédito colacionadas pelo requerido, e que deixaram de ser adimplidas a partir do mês de novembro de 2015, conforme cobrança de “encargos de atraso” nas faturas subsequentes, dos meses de dezembro de 2015 a dezembro de 2016 (ID. 45219591 – Pág. 21/45).

Aliás, como bem mencionou a Magistrada Singular,
in verbis:

“No caso, enquanto o autor alega que não possui relação jurídica com o banco réu, este último trouxe o contrato entabulado entre as partes, que demonstra que o autor contratou 06/01/2015, o cartão ELO NACIONAL nº 5067-27**-****-7208, que foi cancelado e restou saldo devedor de R$746,79.”
(ID. 45223502).

Contra tais documentos colacionados pelo Banco, observa-se que o autor não apresentou impugnação. Logo, as faturas de cartão de crédito tornaram-se incontroversas e aptas a demonstrar a relação jurídica entre as partes, bem como a existência do débito, porquanto caberia ao apelante comprovar a quitação do mesmo, o que não ocorreu.

Portanto, ante o inadimplemento da dívida, tem-se que o apelado agiu no exercício regular de direito ao inserir o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, não havendo que se falar em conduta ilegal ou abusiva pelo Banco, afastando-se o dever de reparação por dano de qualquer natureza.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E DÉBITO DA CONSUMIDORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- Diante da juntada de documentos capazes de demonstrar a contratação do plano de telefonia pela Recorrida, quais sejam: as telas do sistema de computadores, aliadas ao áudio e a prova do pagamento de faturas antigas -, a consumidora deve ser responsabilizada pelo pagamento da dívida. Reforma da sentença quanto à declaração de inexistência do débito e, de conseguinte, quanto ao dever de indenizar. 2- Ainda que a mera juntada de foto da tela de computador (print screen) não seja capaz de comprovar a contratação dos serviços, neste caso, a reforma da sentença não se baseou em prova unilateral, conforme sustenta a Agravante. O print da tela do sistema interno da empresa Recorrida foi valorado juntamente com outras provas, inclusive a comprovação de que a Recorrida efetuou o pagamento de diversas faturas anteriores.”
(TJ-MT - AGR: 00013752320158110036 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVENDA DE MERCADORIA – PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida. 2. Demonstrada a existência de prova de entrega das mercadorias, somada a ausência de contraprova, bem como, de seu adimplemento, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.”
(TJ-MT - AC: 00019027420168110024 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2019)

Comprovada a existência do vínculo jurídico entre as partes, a existência do débito e não comprovado o pagamento do mesmo, a inscrição do nome do apelante em cadastro de inadimplentes se trata de exercício regular de direito, impondo-se, assim, a manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020